Tribunal: TJDFT
Processo: 0730932-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730932-91.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) APELANTE: CERTIFICADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA. APELADO: ROGERIO FAVARETTO, DALCA SOARES DE QUEIROZ D E S P A C H O A empresa SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA informa o pagamento integral da obrigação, junta documentos e pugna pela extinção da execução (ID 24299759). Nada a prover em relação ao pedido ora apresentado, tendo em vista o exaurimento desta Instância com o julgamento do recurso de apelação – o processo atualmente aguarda julgamento do Agravo interposto contra a negativa de seguimento do Recurso Especial. Dito isso, eventual pedido de extinção do feito pelo pagamento (art. 924, II, do CPC), deverá ser dirigido ao juízo de origem, perante o qual será processado o cumprimento de sentença. De toda sorte, dê-se ciência à parte autora do depósito de ID 24299761. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator